Tribunal: STF
Processo: Rcl 81382
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Aduz a defesa que os reclamantes encontram-se custodiados preventivamente desde 08.10.2024 (medida cautelar nº 5002151- 37.2024.8.13.0271), tendo sido regularmente citados para apresentação de resposta à acusação no processo criminal nº 0012499-05.2024.8.13.0271.



    Afirma que, durante o prazo para apresentar resposta à acusação, “não constavam nos autos quaisquer informações ou documentos relativos às investigações oriundas de comarca diversa, tampouco as decisões judiciais que haviam determinado o afastamento de sigilos bancário, fiscal e telefônico, os quais lastreariam as medidas cautelares então vigentes”.



    Sustenta que o magistrado, “ao receber a denúncia, deixou de proceder à análise das preliminares arguidas pela defesa, omitiu-se no deferimento das diligências imprescindíveis à completa elucidação dos fatos e, de modo ainda mais grave, não procedeu à retirada do sigilo de diversas medidas cautelares posteriormente juntadas aos autos, impedindo que os acusados e seus defensores tivessem ciência e acesso ao conteúdo integral desses elementos probatórios”.



    Aponta que “os reclamantes seguem privados do conhecimento: das decisões judiciais que determinaram os afastamentos dos sigilos bancário e telefônico; dos áudios oriundos das interceptações telefônicas expressamente mencionadas na denúncia; da finalização e conteúdo das medidas cautelares e do inquérito policial autuados em apenso”.



    Busca-se a concessão de medida liminar, a fim de: “2.1.Que seja determinado ao magistrado de primeiro grau que proceda à análise das respostas à acusação apresentadas, com fundamentação expressa quanto às preliminares suscitadas e aos requerimentos de diligências formulados pelas defesas técnicas”; “2.2 Que seja determinado o levantamento do sigilo total das cinco medidas cautelares e do inquérito policial juntados à ação penal, os quais foram anexados após a entrega das defesas prévias, e, ato contínuo, seja aberto prazo para o aditamento das respostas à acusação, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”; “2.3. Que seja determinada a revogação das prisões preventivas impostas aos Reclamantes, tendo em vista que não lhes foi oportunizado o acesso às provas que podem demonstrar sua inocência, em contexto de iminência de audiência de instrução e julgamento designada para os dias 07 e 08 de julho de 2025, o que configura inequívoco cerceamento de defesa e constrangimento ilegal”.



    No mérito, pede-se i) “o acesso integral aos autos das medidas cautelares e ao inquérito policial apensado;” ii) “a abertura de prazo para aditamento das respostas à acusação;” iii) “a análise judicial motivadas das defesa preliminares apresentadas; o deferimento das diligências requeridas, notadamente aquelas relacionadas aos documentos em poder dos investigadores, os quais se revelam imprescindíveis à atuação da defesa técnica durante a audiência de instrução e julgamento, e que influenciam diretamente na demonstração da inocência dos Reclamantes”; iv) a revogação das prisões preventivas, “em razão do transcurso de mais de oito meses de segregação cautelar sem que o juízo de primeira instância tenha adotado providências mínimas e indispensáveis ao respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, notadamente a análise das respostas à acusação, o levantamento do sigilo das medidas cautelares apensadas, e a garantia de acesso pleno aos elementos probatórios, configurando-se, assim, manifesta hipótese de excesso de prazo na formação da culpa e constrangimento ilegal”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se a defesa teve acesso a todos elementos de prova documentados nos autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente